Tribunal: TJDFT
Processo: 0753088-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, após a prolação de sentença no processo de origem.
2. A embargante alegou omissão quanto à análise de suposta divergência jurisprudencial no âmbito do TJDFT sobre o exame de agravo de instrumento que discute gratuidade da justiça após a extinção do feito por ausência de recolhimento de custas, bem como requereu manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar alegada divergência jurisprudencial e dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, ao reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença no processo principal.
6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a superveniência de sentença prejudica o exame de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, afastando o interesse recursal.
7. A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via aclaratória, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação judicial sobre temas irrelevantes para a solução da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 932, III, e 1.026, § 2o; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.10.2015; STJ, REsp 1.582.032/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1.574.170, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 2017; TJDFT, Acórdão 1.157.559, 0714330-62.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 13.03.2019.